Tribunal: TJBA
Processo: 0071822-85.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0071822-85.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAYLA NUNES REGO

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. CLÁUSULA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM MULTA E JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NULIDADE PARCIAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É válida a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano nos contratos firmados com instituições financeiras, desde que não haja prova de abusividade ou descompasso com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

2. A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente prevista em contrato firmado após a edição da MP 2.170-36/2001, conforme entendimento consolidado do STJ.

3. Revela-se abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança cumulada de comissão de permanência com multa e juros moratórios, devendo ser reconhecida a sua nulidade parcial, com a preservação apenas da comissão de permanência limitada aos juros remuneratórios avençados.

4. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes é legítima quando configurado o inadimplemento e inexistente prova de cobrança abusiva, não ensejando, por si só, indenização por danos morais.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido nos autos, não comportando majoração.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0071822-85.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante
Mayla Nunes Rego
e como apelado
Banco Pan S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 14
de abril de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25